Tribunal: STF
Processo: RE 84371
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA EM DECISÃO DE QUE
NÃO HOUVE RECURSO. INADMISSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO,
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, A VISTA DE RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR, PELA
SUBPROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, NO JULGAMENTO DE RECURSO,
EX OFICIO E VOLUNTARIO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA, DA SENTENÇA
PROFERIDA POSTERIORMENTE A DECISÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.